Tribunal: TJDFT
Processo: 0007645-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007645-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos ID: 34737356 e 35649879, o SINDIRETA esclareceu que WASHINGTON SOARES MOREIRA, WELTON BEZERRA DA SILVA, WILLIMAR DE SOUSA BENTO, WENIA MARIA CAMPELO DE MIRANDA, WILMA DE JESUS FERREIRA COSTA e WELLINGTON MAGNO TEODOSIO DOS SANTOS prosseguem na execução, assim como requereu a inclusão dos substituídos WILLIAN MENDES DA SILVA e WILLIS DE JESUS RODRIGUES SANTANA nos cálculos para fins de atualização dos honorários da execução e informou que há crédito pendente de pagamento quanto ao anuente WILLIAN MENDES DA SILVA. No ID: 35655242, consta certidão de transcurso de prazo para o DF. I - SANEAMENTO DO FEITO (WELLINGTON MAGNO TEODÓSIO DOS SANTOS, WASHINGTON SOARES MOREIRA, WELTON BEZERRA DA SILVA, WILLIMAR DE SOUSA BENTO, WENIA MARIA CAMPELO DE MIRANDA E WILMA DE JESUS FERREIRA COSTA) A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 10531711. Os honorários da execução foram fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor dos créditos (ID: 10531810). Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 10531921). A decisão de ID: 17554011 revogou a suspensão do feito quanto ao tema 810/STF. No ID: 30124523, o SINDIRETA informou o trânsito em julgado dos EE n. 0014385-40.2007.8.07.000. No ID: 10532055, consta a extinção do feito quanto a WILLIAN MENDES DA SILVA, haja vista o pagamento. A filiação ao sindicato de classe quanto aos substituídos WASHINGTON SOARES MOREIRA, WELTON BEZERRA DA SILVA, WILLIMAR DE SOUSA BENTO, WENIA MARIA CAMPELO DE MIRANDA, WILMA DE JESUS FERREIRA COSTA e WELLINGTON MAGNO TEODOSIO DOS SANTOS está comprovada no ID: 10531893 - fl. 341 / PDF. As declarações de vínculo funcional com a Administração Pública do DF estão acostadas nos ID: 10531893 - fls. 343 e 345 / PDF e 10531896 - fls. 400 e 402 / PDF. Não foram localizadas as declarações funcionais dos substituídos WILLIMAR DE SOUSA BENTO e WILMA DE JESUS FERREIRA COSTA. O ineditismo da demanda consta do ID: 10531893 - fls. 349-350, 361, 363-364 e 358-359 / PDF. O ineditismo da demanda não está comprovado quanto a WILLIMAR DE SOUSA BENTO e WILMA DE JESUS FERREIRA COSTA. Com efeito, intime-se o SINDIRETA para sanar os vícios ora apontados no tocante a WILLIMAR DE SOUSA BENTO e WILMA DE JESUS FERREIRA COSTA. Ao fim, destaco que WILLIMAR DE SOUSA BENTO não integra o rol de interessados na autuação do feito. Brasília, 10 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador